Tribunal: TJMT
Processo: 1088403-45.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1088403-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA PAIXAO - CPF: 140.983.931-15 (APELANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

D
I
REITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos d
a
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, proposta com fundamento na ausência de manifestação inequívoca de vontade na contratação de cartão de crédito consignado. O apelante alega ter sido induzido a erro ao acreditar tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i)
a regularidade na contratação de cartão de crédito consignado
;

(
ii
)
se é válida a conversão contratual para empréstimo consignado, com restituição de valores descontados indevidamente
; e

(
i
ii
)
se a conduta da instituição financeira enseja
indenização p
or
danos morais
.

III. R
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor.

4.
Verificada a contratação de cartão de crédito consignado quando a intenção do consumidor era celebrar empréstimo consignado, configura-se vício de consentimento e prática abusiva da instituição financeira.
.

5.
Impõe-se a conversão da contratação para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição simples dos valores descontados em excesso, se comprovados, após a devida compensação.

6.
A restituição em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, o que não se verifica nos autos. Inexistente prova de conduta dolosa por parte da instituição financeira, impõe-se a restituição
simples
.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado, sem manifestação inequívoca de vontade do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a conversão do contrato em empréstimo consignado, com adequação à taxa média de mercado à época da contratação.

2. Na ausência de comprovação de má-fé, a restituição de valores descontados em excesso deve ocorrer na forma simples, se comprovados.
3. A falha no dever de informação e o vício de consentimento, por si sós, não configuram dano moral quando não extrapolam a esfera contratual nem atingem os direitos da personalidade do consumidor.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 170, V; CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; 39, III e V; 46; CPC/2015,
arts
. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Apelação Cível nº 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes; Ap.
Cív
. nº 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Borges; Ap.
Cív
. nº 1003964-55.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIO ALVES DA PAIXÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos
formulados nos autos
da ação de declaração de vício de consentimento c/c revisão contratual c/c repetição de indébito na forma simples, m
ovida em desfavor
de Banco Master S/A
.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma integral, ao argumento que jamais ocorreu a contratação do cartão de crédito consignado – RCC.

Aduz a nulidade da contratação por vício de consentimento porque não tinha ciência que estava aderindo a um contrato de cartão de crédito consignado, sendo que sua pretensão foi a contratação de empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado.

Afirma que a sentença não enfrentou a alegação de que as taxas contratadas são superiores à média de mercado, ocorrendo abusividade. Assevera que o banco não comprovou a entrega do cartão físico, assim como o seu uso. Pleiteia a devolução, na forma simples, dos valores descontados indevidamente. Requer o provimento do recurso (id. 328379882).

Contrarrazões pelo desprovimento d
o recurso (id. 328379886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e, consequentemente, a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante, bem como a legalidade da taxa de juros remuneratórios.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da relação de consumo presente no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14, do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias do seu histórico de empréstimo consignado que demonstram os descontos efetuados pelo Banco a título de Cartão Benefício – cartão de crédito em s
ua ficha financeira
(ID
328379852
).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias do suposto contrato entre as partes, faturas, extratos de evolução do débito, e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (ID 328379867 e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício da parte requerente na forma como foi realizado, principalmente porque a apresentação de uma "
selfie
" do autor, por si só, não se mostra suficientes para comprovar a manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

Dessa forma, constata-se a fragilidade dos elementos apresentados, uma vez que não há qualquer comprovação idônea da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, tampouco evidência de prévio cadastro ou certificação digital vinculada ao autor.

Acerca da matéria:

“[...] Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara se tratar de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite do apelado, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“[...] Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024).”

“[...] Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros. [...] (N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).”

O Banco não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do apelante a título de cartão de crédito.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de converter em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como é caso a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Vale ressaltar que a devolução em dobro pressupõe a demonstração de má-fé por parte de quem recebeu indevidamente os valores. No caso, não se identificam elementos que evidenciem conduta dolosa da instituição financeira apta a justificar a aplicação de penalidade tão gravosa.

Do mesmo modo, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral. O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Nesse contexto:

“[...] A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
. 39, III e V, e 46 do CDC. A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial. O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária. Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.
[...]"

(
N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade.

Condeno, a instituição financeira à restituição, de forma simples, dos valores eventualmente descontados a maior, se comprovados, devidamente corrigidos pelo INPC desde a data de cada desconto e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, após a devida compensação.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025